Tribunal: STF
Processo: RE 79041
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI 5.488/68 COMPREENSÃO NO PEDIDO INICIAL.
NÃO NEGA VIGENCIA AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NEM DECIDE ULTRA
PETITA O ACORDÃO QUE CONSIDEROU IMPLICITA NO PEDIDO DE "OUTRAS
COMINAÇOES", ALÉM DOS JUROS, A CONDENAÇÃO DA SEGURADORA A
CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI 5.488/68.